Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADRIANA CARDOZO DE ANDRADE PIAU E OUTROS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (proc. n. 0716823-16.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em suas razões, as agravantes sustentam, em singela síntese, que não há que se falar em sobrestamento do processo originário até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ, pois o objeto do cumprimento de sentença na execução individual decorrente da Ação Civil Coletiva n.o 0701444-06.2020.8.07.0018 não é genérico. Requer, ao final, antecipação dos efeitos da tutela recursal visando determinar o regular processamento do cumprimento de sentença originário. Preparo regular (ID 48765456). É o breve relatório DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Com efeito, no Tema 1.169, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Ou seja, a Corte extraordinária busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso em apreciação, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre a inviabilidade de pronta execução do montante devido, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.169/STJ, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não por outro motivo, esta Corte possui assentada jurisprudência sobre a matéria. Confira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1169 STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE. I - O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 32.159/97 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. II - A matéria recursal não versa sobre o Tema 1.169 em análise pelo eg. STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1716756, 07111332620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM VALOR LÍQUIDO. INOCORRÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 1.1. No agravo, o exequente pede o prosseguimento regular à liquidação aduzindo que a suspensão da tramitação processual não foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal, tratando-se de matéria preclusa, bem como defende não ser possível a suspensão de processo que contenha outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferido na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo sindicado da categoria, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, quando suprimido o recebimento, até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. 3. A matéria tratada no precedente qualificado (Tema 1.169/STJ.) tem como questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" 4. No caso dos autos, o exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período que entende devido. De outro lado, o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso no valor da execução e indicando como devida quantia diversa. 4.1. Assim, em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.2. Precedente: "A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...]" (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023). 5. Portanto, considerando que não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, tendo a parte autora apresentado pedido com o valor líquido que entende devido, não justifica o sobrestamento do feito. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1721916, 07111359320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO PREVISTA POR LEI. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. TEMA 823 DO STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. EXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O caso em análise não se submete à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1169, uma vez que não versa sobre a definição da necessidade de liquidação prévia para a propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. O que se discute, em verdade, é a legitimidade ativa extraordinária do ente sindical para requerer cumprimento individual de sentença coletiva de seus substituídos processuais Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões. (...). (Acórdão 1674557, 07087886720228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...)”. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023.) 7409065320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória postulada (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator